Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700821-25.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURO LUCIO SOTER DA SILVEIRA, MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública de Brasília, no PJe 0702411-17.2021.8.07.0018, ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer. O agravante se insurge contra a decisão, em sede de tutela de urgência, que determinou ao ente federativo (réu) que se abstenha de aplicar multas administrativas decorrentes da instalação do armário de garagem, de propriedade dos agravados, localizado no Condomínio dos Blocos D/E da AOS 05, objeto do Parecer Técnico no 236/2018 do CBMDF (ID 89039313) até o julgamento final da lide. Requer, em sede de tutela recursal, concessão de efeito suspensivo para restabelecer a eficácia e validade da autuação infligida pelo CBMDF. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No mês de outubro/2015 foi realizada vistoria, a pedido, no endereço AOS 5, BLOCO D/E OCTOGONAL, ID 94499446, pág 6, do feito principal, e, elaborado Parecer Técnico no 38026/2015/2017. Apresentando o seguinte parecer: “Após vistoria realizada no local citado no item II o CBMDF, através desta OBM, é de parecer que o local NÃO OFERECE condições de segurança contra incêndio e pânico, devendo cumprir as seguintes exigências:”. Determinando que o condomínio realizasse as providências necessárias para atendimento, no prazo de 30 (trinta) dias. Em setembro/2018, após a realização de vistoria para verificar se as determinações do Parecer Técnico no 3881/2015 foram cumpridas, foi emitido Relatório de Retorno de Vistoria – DIVIS/DESEG/CBMDF, constatando-se que: FORAM CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO. Observações: Foi apresentado o projeto de incêndio de Parecer no 3007-B, de 23/05/2017. No mesmo mês de Setembro/2018, consta uma determinação para realização de novo parecer técnico acerca de irregularidades relacionada a locação de uma armário de garagem em área comum do edifício, ID 89039313. Apresentado Parecer Técnico no 236/2018, com novas exigências para oferecer condições de segurança contra incêndio e pânico, ID 89039313, pág.6/ 7. Em janeiro/2019, em retorno para vistoria e apresentado diversos ajustes por parte do condomínio, ID 89039313, pág. 10. No despacho de Vistoria, ID 89039313, pág. 13, informa que o único item de instalação previsto no Projeto de Incêndio Aprovado no 3007-B que continua sem cumprimento é o estrangulamento da saída de emergência situada na garagem, em função de um armário. Em março/2019, o condomínio é autuado, auto de infração2019 – ID 89039313 pág. 15. Informação do CBMDF que se as irregularidades não forem sanadas, o condomínio poderá ser interditado e informa que já foram pagas 03 (três) multas e uma em aberto, com vencimento em 07/05/2021. Percebe-se divergências entre as informações do próprio Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Assim, até a elucidação da questão, entendo que a decisão deverá ser mantida. Ademais, há outros processos envolvendo o condomínio e os agravados, em relação ao mesmo problema: - 0731952-54.2018.8.07.0001 – aguarda apresentação de laudo pericial. - 0717729-62.2019.8.07.0001 – aguardando apresentação do laudo pericial. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito